Tribunal: TJDFT
Processo: 0720110-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720110-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO RAMOS FERREIRA AGRAVADO: THIAGO RAMALHO CATUNDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Ramos Ferreira em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0720110-41.2022.8.07.0000, indeferiu o pedido de arresto, com os seguintes fundamentos: “Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, consequência lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Prossiga-se nos termos do item 1.4 da decisão de ID113063662 (consultas de endereços nos sistemas conveniados).” Alega a Agravante, em síntese, que se encontram presentes os requisitos necessários ao arresto. Discorre que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial - contrato de distrato, com reconhecimento de dívida -, na quantia de R$ 61.895,48 (sessenta e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos). Sustenta que a Executada, ora agravada, incluiu seu filho como sócio da empresa Renova Sorriso Clínica Odontológica como “laranja”, sendo a devedora a sócia de fato. Ressalta que a prática de ocultação patrimonial, por si só, é suficiente para se conceder a medida almejada. Assevera que o arresto é forma de o credor requerer penhora antes da citação no processo de execução e é possível se houver probabilidade do direito e alto risco de inadimplemento do crédito executado, como na espécie. Ressalta que se encontram presentes os requisitos da tutela requerida, porquanto está evidenciado nos autos abuso da personalidade jurídica da empresa interessada, e confusão patrimonial entre a executada e interessados. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao TJDFT arreste a importância de R$ 121.275,33 (cento e vinte um mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos). Preparo devidamente comprovado (Id. 36260984) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Como se sabe, o Código de Processo Civil, em seu artigo 301, incluiu o arresto no rol das tutelas de urgência de natureza cautelar. Todavia, a concessão da tutela de urgência exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a matéria, assim preceitua Daniel Amorim Assumpção Neves: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.”1 Da análise dos autos, constata-se que foi deferida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agora, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto de ativos financeiros da empresa antes da citação, com o objetivo de ver satisfeito o seu crédito. A despeito da possibilidade de ocorrência de arresto antes da citação nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, para a constrição cautelar, além da constatação dos requisitos do artigo 300 do CPC, devem ser avaliados os riscos que a medida poderá ensejar à empresa. Na espécie, a medida mostra-se extremamente onerosa, pois a suposta confusão patrimonial e ilações a respeito de fraude societária não comprovam a ocorrência de dilapidação patrimonial. Ressalto que a Agravada sequer foi citada nos autos da execução provisória, e existe a possibilidade de pagamento do débito no prazo legal, o que dispensaria a medida ora requerida. Ademais, a mera alegação de risco ao resultado útil do processo e de ocorrência de confusão patrimonial, desacompanhada de outras provas, não é suficiente para justificar a medida cautelar, sendo exigidos, ao menos, indicativos de que não haverá patrimônio suficiente para o pagamento do débito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intime-se. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora